Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR VIA DIGITAL. VICIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ERRO INJUSTIFICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
1. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, sobretudo porque as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse e satisfatórias para a apreciação do mérito, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. De acordo com o Enunciado 297 da Súmula do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"; assim, o CDC se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara, art. 6o, III; à proteção contra publicidade enganosa e abusiva, art. 6o, IV; à possibilidade de inversão do ônus da prova, art. 6o, VIII, art. 12, § 3o, art. 14, § 3o e art. 38; proibição de cláusulas abusivas, art. 51; viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva, art. 81; interpretação contratual mais favorável ao consumidor, art. 47, CDC; forma do contrato de adesão, art. 54, CDC; vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva, art. 39, IV e V, do CDC, entre outros.
3. Na hipótese, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado foi firmado por via digital, mediante conferência de documentos pessoais e assinatura por biometria facial, contudo, sem anuência da recorrida, a qual foi induzida a erro pelo preposto do banco recorrente, que a fez crer se tratar de protocolo para recebimento de benefício previdenciário; ressalta-se que o recorrente não apresentou a gravação da ligação telefônica com a anuência e autorização para a suposta contratação, o que leva a inferir que, de fato, a recorrida não solicitou, tampouco autorizou a contratação do empréstimo consignado impugnado, aplicando-se o disposto no CPC/2015, art. 373, inc. II.
4. A atuação em desacordo com as regras de proteção ao consumidor, em especial com o princípio da boa-fé objetiva, enseja a declaração de inexistência dos negócios jurídicos, conforme art. 171, II, e art. 422, ambos do CC/2002 c/c art. 6o, III e IV, e art. 51, IV e XV, § 1o, ambos do CDC.
5. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. A repetição em dobro é cabível quando restar evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, dentre outros, no julgamento do EAREsp n. 664.888/RS. (Acórdão 1394345, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível).
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.